Tribunal: TJMT
Processo: 1009097-83.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009097-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ENRIQUE FERREIRA DA GAMA - CPF: 638.484.901-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 039.860.211-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RODRIGUES CORREA - CPF: 039.860.191-70 (ASSISTENTE), MARIA SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 604.284.061-49 (ASSISTENTE), CELIO APARECIDO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 066.962.931-67 (ASSISTENTE), DIVINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.455.361-92 (VÍTIMA), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA - CPF: 012.026.161-86 (ASSISTENTE), CLAUDINAY MESSIAS RODRIGUES - CPF: 459.378.341-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – ART. 121, § 2º, IV E VI, § 2º-A, I, E § 7º, III, DO CÓDIGO PENAL - VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO PENA-BASE – AFASTAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E APTA A ELEVAÇÃO – PENA BASE EXASPERADA EM 08 ANOS E 06 MESES, CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – RAZOABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

A legislação penal pátria não estabelece um
quantum
a ser aplicado à cada circunstância judicial prevista no art. 59, do CP na fixação da pena base, ficando sua valoração submissa à discricionariedade fundamentada do Magistrado, que deve decidir de acordo com seu entendimento, observada a proporcionalidade e legalidade dos critérios adotados.

Considerando que a pena imputada ao crime praticado pelo apelante é de 12(doze) a 30 (trinta) anos, e o intervalo entre a pena mínima e máxima de 18 (dezoito) anos, o aumento em de oito anos e seis meses para 05 vetoriais negativos (
culpabilidade,
antecedentes criminais, circunstâncias, motivos e consequências do crime
) é mais benéfico ao sentenciado do que à fração de 1/8 para cada vetorial negativo, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ENRIQUE FERREIRA DA GAMA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT, que, acolhendo a decisão emanada do egrégio Conselho de Sentença, reconheceu ter o apelante praticado crime de homicídio qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incs. IV e VI, § 2º-A, inc. I e § 7º, inc. III, do Código Penal, impondo-lhe, ao final, a censura definitiva de 20 [vinte] anos e 06 [seis] meses de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente fechado
.
(Sentença – ID.114342780).

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões, requer seja reformada a pena base aplicada, ante a ausência de fundamentação. (
ID. 114342788).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, refutou as teses defensivas, manifestando-se se pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
incólume. (Id. 114342791).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 11754490):

“Apelação Criminal – Júri – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incs. IV e VI, § 2º-A, inc. I e § 7º, inc. III, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal – inviabilidade – circunstâncias judiciais, em sua maioria, desfavoráveis ao apelante – exasperação fundamentada – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT, que, acolhendo a decisão emanada do egrégio Conselho de Sentença, reconheceu ter o apelante praticado crime de homicídio qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incs. IV e VI, § 2º-A, inc. I e § 7º, inc. III, do Código Penal, impondo-lhe, ao final, a censura definitiva de 20 [vinte] anos e 06 [seis] meses de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente fechado
.

Para análise dos pedidos, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada na sentença:

“(...)
3.1. Dosimetria da pena.

A
culpabilidade
do acusado foge a normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação detalhada ao homicídio. Vez que o réu após uma discussão com a falecida, na qual ela colocou término ao relacionamento, o condenado aguardou anoitecer, e munido com uma faca, foi até a residência da irmã da ofendida, entrou sorrateiramente no quintal, arrombou a porta e efetuou os golpes. Logo, acresço 02 (dois) anos à pena base
. Em relação
aos
antecedentes criminais
e os elementos de
conduta social
e
personalidade
do acusado lhe são desfavoráveis
, posto que, embora não ser reincidente em decorrência do transcurso de prazo da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena,
o condenado já cumpriu pena por três crimes, sendo que dois deles crimes violentos (lesão corporal grave e estupro), logo aumento a pena em 01 (um) ano
.

Às
circunstâncias
do crime

merecem destaques, posto que o acusado surpreendeu a vítima durante o seu repouso noturno, mais precisamente enquanto dormia. Tal situação qualifica o tipo penal, portanto deixo de manifestar neste ponto. Porém, não se pode olvidar que, dentre as (onze) facadas, uma delas foi no genital da vítima
.
Segundo informam os psicólogos forenses, lesões que atingem os órgãos genitais visam menosprezar, humilhar a vítima em sua intimidade, expô-la ao ridículo em vida e em sua memória, portanto, fazem-me elevar a pena base em 02 (dois) anos
. Dentre os
motivos
do delito
foi reconhecido que o crime ocorreu contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar; neste especial temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres, o que é vergonhoso e precisa ser duramente punido. Infelizmente a cidade de Rondonópolis é a de maior vergonha, pois neste ano de 2021 é a campeã estadual na estatística de feminicídios, estando ainda entre as mais violentas para as mulheres na região Centro-Oeste (
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/06/brasil-registra-1338-feminicidios-na-pandemia-com-forte-alta-no-norte-e-no-centro-ste.shtml
). Bem como, Mato Grosso está entre os estados com maior número de feminicídios por 100 mil habitantes mulheres no primeiro semestre de 2021. Em uma escala que vai de 0,2 a 1,5, Mato Grosso registrou o índice de 1,31 feminicídios, ficando no terceiro lugar do lamentável ranking, atrás apenas do Tocantins (1,5) e Mato Grosso do Sul (1,4). Entre janeiro e junho deste ano, 23 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso, de acordo com levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre crimes cometidos contra as mulheres. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), até outubro, apontam que já eram 42 vítimas.
https://www.folhamax.com/policia/mt-e-o-terceiro-estado-com-o-maior-indice-de-feminicidio/332234
. Logo aumento a pena em 03 (três) anos pelo feminicídio. O delito deixou
consequências
.
Apesar de o evento morte ser essencial ao crime, o fato de ter sido morta uma jovem mulher, gerando assim dor desmedida aos familiares em decorrência da morte bruta e cruel, fato facilmente perceptível, em especial o abalo promovido a sua irmã Sebastiana, que se mudou de sua casa onde a vítima estava morando com ela e foi morta. Outro fato é, que sua irmã até hoje faz tratamento psicológico em razão da perda de sua irmã
. Tal situação leva-me a acrescer 06 (seis) meses a pena. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Inexistem agravantes e atenuantes. Não há causas especiais de aumento de pena ou diminuição da pena. Assim, torno-a definitiva
em
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3.2. Do regime.

Em conformidade ao art. 33, § 2
o
, a, do Código Penal
fixo o regime fechado como regime de início de cumprimento da pena ao condenado,
posto que a pena aplicada é superior a 08 (oito) anos.
(...)”
(
sic
- Id. 114434780).

Da leitura acima, nota-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão por considerar desfavorável ao apelante
cinco circunstâncias judiciais,
quais sejam
culpabilidade,
antecedentes criminais, circunstâncias, motivos e consequências do crime
.

No que tange a fundamentação utilizada para negativar a circunstância judicial culpabilidade, qual seja, a premeditação, está em harmonia com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Vejamos:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base
estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente.
Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RHC 195426 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075

DIVULG 20-04-2021

PUBLIC 22-04-2021)”
(sic-n.n.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No HC n. 636.151/ES, a Defesa postulou o decote do aumento da pena no tocante à conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime, bem como a incidência da fração de 1/6 (um sexto) de aumento na primeira e segunda etapa da dosimetria. Assim, o presente writ, nesses pontos, não deve ser conhecido, pois trata-se de mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria.

2.
A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 721.052/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)” (sic-n.n.).

Quanto aos antecedentes criminais, a fundamentação lançada é apta a exasperação da pena, ante a comprovação da existência de antecedentes criminais registrados nas folhas de antecedentes constantes nos autos (id. 114342656/114342260).

As “circunstâncias do crime”, ao contrário do que afirma a defesa, é apta à elevação da pena base, visto que o apelante desferiu onze facadas na vítima sendo que, uma delas, foi em sua genitália. Por isso, foram utilizadas como elementos que evidenciam as

circunstâncias do crime, e denota a maior reprovabilidade da conduta.

Assim leciona Celso Delmanto:

As circunstâncias do crime tratam do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração,
as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato
, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros. (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274).

Com essas considerações, tenho por apta a fundamentação utilizada para a negativação da circunstância judicial “circunstância do crime”, não havendo razão para afastá-la.

De igual modo, tenho que a circunstância judicial “motivo do crime” não deve ser decotada da dosimetria, pois a fundamentação apresenta elementos idôneos à sua negativação, considerando que se trata de crime praticado em âmbito doméstico, tendo como motivação o final do relacionamento.

Por fim, tem-se a circunstância “consequência do crime, que o Magistrado levou em consideração não o resultado morte, por ser insto do tipo penal violado, mas, o abalo psicológico sofrido pelos familiares, em especial a irmã com quem a vítima morava, onde, inclusive foi morta.

Quanto à fração, importante esclarecer que a legislação penal pátria não estabelece critérios aritméticos ou um
quantum
a ser aplicado à cada circunstância judicial prevista no art. 59, do CP na fixação da pena base, ficando sua valoração submissa à discricionariedade fundamentada do Magistrado, que deve decidir de acordo com seu entendimento, observada a proporcionalidade e legalidade dos critérios adotados.

In casu
, observando as circunstâncias valorada negativamente,
tem-se que o seu exame foi adequado porquanto passou pela análise do maior ou menor grau de reprovabilidade das condutas praticadas, com também pelas situações de fato em que ocorreram a ação delitiva
.

Assim, mantenho avaliação realizada pelo douto magistrado “
a quo”,
e o
quantum
de pena base aplicado,

pois se apresenta,

inclusive, mais benéfico ao apenado do que à fração de 1/8 aplicada para cada vetorial negativo, no intervalo de pena mínima e máxima cominada ao tipo penal violado, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. CRITÉRIO ACEITO PELO STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2
. Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ.

3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS. QUANTUM ACRÉSCIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base.

2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade.

3
. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

4. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021”.

Diante disso, tenho que o aumento aplicado à pena base se apresenta proporcional, respeitando os limites mínimo e máximo da pena imputada ao delito, não havendo razão para modificação.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
des
provejo o recurso
de apelação interposto por
ENRIQUE FERREIRA DA GAMA,
mantendo os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022